Tribunal: STF
Processo: HC 69519
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA. Intimação.
Cerceamento de defesa.
          Falta de intimação da sentença  condenatória ao acusado e a
sua  defensora dativa. Alegações não comprovadas tendo em vista a sua
intimação  por edital, em  razão de  encontrar-se foragido, depois da
intimação pessoal de sua defensora dativa.
          RECURSO  DE APELAÇÃO. Devolução  do prazo após recaptura do
condenado. Impossibilidade.
          Ordem indeferida.::